Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELEN FRANCISCA DE DEUS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS. Na origem, a recorrente alegou ser Servidora Pública do Distrito Federal e receber seu salário em conta-corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ao longo do tempo, foram contratados empréstimos junto aos réus e a sua situação atualmente é de insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e dívidas do cartão de crédito, são debitados em conta corrente e comprometem a quase totalidade de sua renda. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a antecipação da tutela foi disponibilizada em 24/10/2023 e que o último decisum proferido limitou-se a repisar os fundamentos da decisão anterior (IDs de origem 176058795 e 188643901). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 03/04/2024, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46